Tribunal: TJMT
Processo: 1017519-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017519-90.2020.8.11.000
AGRAVANTE: JOÃO CARLOS FERREIRA ROSANTE
AGRAVADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por João Carlos Ferreira Rosante contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória no. 1014244-15.2017.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso e do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE, reconheceu a incompetência daquele Juízo para analisar e processar o feito, e, por consequência, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Pois bem. O Juiz de Primeiro Grau, com fundamento no entendimento firmado por este Tribunal de Justiça e, considerando que a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, declarou a incompetência da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, com a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
O artigo 932, IV, c, do CPC, dispõe que:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
[...]. [Destaquei].
A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discute a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, sendo firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [Destaquei].
Importante ressaltar que no voto retificador proferido pelo Relator, Des. Márcio Vidal, constou que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.
Ademais, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado 1, que dispõe que:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
In casu, conforme alhures mencionado, a ação interposta pelo Agravante não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o que evidencia, que a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.
Nesse sentido é firme o entendimento deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).
Deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, afastando-se a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.
(N.U 1013176-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019). [Destaquei].
Assim, nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre eventual desprovimento do recurso, de forma monocrática, nos termos do artigo 932, IV, c, do CPC.
Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora